Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-36.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-36.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO ALMEIDA MACHADO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: UBIRACI ROCHA LEVI e outros

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 07/2017. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VIGÊNCIA ATUAL DA NORMA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUMBERTO ALMEIDA MACHADO em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a denegação da segurança requerida em mandado impetrado com fundamento em gratificação de deslocamento prevista na legislação municipal.

II. ADMISSIBILIDADE

2 - Presentes os requisitos legais, conhece-se dos embargos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - O embargante sustenta erro material no julgado, afirmando que o acórdão desconsiderou o art. 209-F da Lei Complementar Municipal nº 07/2017, o qual teria sido regularmente juntado no ID 80648999 e embasaria o direito à gratificação de deslocamento no percentual de 20% sobre o vencimento base.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O documento citado (ID 80648999) data do ano de 2017 e, embora contenha trecho normativo invocado pelo embargante, não comprova, de forma inequívoca e atual, a vigência da norma à época da impetração da segurança, tampouco o seu teor consolidado no momento do julgamento.

5 - Em sede de mandado de segurança, exige-se prova documental pré-constituída e inequívoca do direito alegado. A ausência de comprovação atualizada da norma tida como fundamento legal inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

6 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese posta nos autos, apontando expressamente a insuficiência da prova normativa como fundamento central da denegação da ordem.

7 - Não se identifica omissão, contradição ou erro material no julgado. O que se observa é o inconformismo da parte com o desfecho da causa, sendo os embargos utilizados com nítido intuito de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

8 - Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios com efeitos infringentes só se justificam em hipóteses excepcionais, quando demonstrado vício grave ou erro evidente, o que não se verifica na presente hipótese.

9 - O voto condutor preservou a segurança jurídica, ao condicionar a concessão da ordem à demonstração de vigência atual da norma municipal por meio de prova documental robusta e atualizada.

V. DISPOSITIVO E TESE

10 - CONHEÇO e VOTO no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

11 - A ausência de prova documental atualizada e inequívoca da vigência de norma municipal alegadamente violada obsta o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. O inconformismo da parte com a decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência citada:

STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1565232/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06